Tribunal: TRF3
Processo: 5363825-07.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
100/261)

5363825-07.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5363825-07.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANA LETÍCIA GONÇALVES DURAN, A. L. G. D.

REPRESENTANTE: LUANA CAMILA GONCALVES LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LUANA CAMILA GONCALVES LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado rejeitou as alegações, por entender inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5363825-07.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANA LETÍCIA GONÇALVES DURAN, A. L. G. D.

REPRESENTANTE: LUANA CAMILA GONCALVES LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LUANA CAMILA GONCALVES LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a lhe conceder o benefício de auxílio-reclusão, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre as normas constitucionais que tratam da impossibilidade de flexibilização do critério econômico para a concessão de auxílio-reclusão a dependentes de segurado que não se enquadra no conceito constitucionalmente fixado como critério de baixa renda.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à impossibilidade de flexibilização do critério econômico para a concessão de auxílio-reclusão a dependentes de segurado que não se enquadra no conceito constitucionalmente fixado como critério de baixa renda. Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

O C. STJ, no julgamento do Tema 1.162 (REsp n. 1.958.361/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025), fixou a seguinte tese jurídica de eficácia vinculante:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

Passa-se, assim, à reanálise do recurso, à luz do entendimento firmado pelo C. STJ.

O benefício previdenciário de auxílio-reclusão encontra seu regramento no artigo 80 da Lei 8213/91. Tem direito ao auxílio-reclusão os dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

Há presunção de dependência no tocante a esposa e aos filhos menores de 21 (vinte e um) anos de idade do segurado, como é o caso em tela, conforme § 4o do art. 16 da Lei no 8.213/91. A respeito, para a demonstração da qualidade de dependente e também a respeito da reclusão, confiram-se as certidões de nascimento de ID 147719474 e a certidão de recolhimento prisional de ID 147719478.

Já em relação à carência, ela vem prevista no art. 25, inciso IV, da Lei no. 8213/91, com redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Para situações anteriores à alteração legal, tratava-se de benefício que independia de carência.

Em se tratando de benefício anterior a 2019 (recolhimento prisional em 14/01/2017), não há como se exigir um número mínimo de contribuições.

Inobstante, aqui algumas regras específicas devem ser observadas. A manutenção da condição de segurado, como o próprio nome indica, é indispensável para a obtenção de benefício previdenciário. Somente aquele que está abrangido pelo seguro social na qualidade de segurado pode fazer jus aos benefícios deste mesmo seguro social.

Em geral, as regras concernentes à manutenção da qualidade de segurado se encontram insertas no art. 15 da lei n.o 8.213 de 1991.

Elas partem normalmente da ideia de que até um determinando prazo, ali indicado, a pessoa pode preservar-se na condição de segurado independentemente de continuar a contribuir. No entanto, como o sistema previdenciário, para se manter, precisa ser contributivo, essa situação não pode ultrapassar o lapso ali indicado. Assim, por exemplo, em geral, essa condição é mantida por doze meses após a cessação das contribuições, em vista de o segurado ter deixado de exercer qualquer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.

No caso dos autos, percebe-se dos dados constantes do CNIS (ID147719488)que o Sr. Leandro Duran era segurado do INSS quando foi recolhido ao sistema prisional em 14/01/2017, eis que se encontrava empregado.

Consoante o entendimento firmado pela Corte Superior, no regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

No caso dos autos, o último salário integral recebido pelo segurado, no valor de R$ 1.346,06, relativo ao mês de dezembro de 2016, superou o teto (R$ 1.292,43) em R$ 53,63, ou seja, em valor ínfimo, possibilitando, portanto, a flexibilização do critério econômico.

Resta claro, pois, o direito da parte autora à percepção do auxílio-reclusão, desde a data do recolhimento prisional (14/01/2017), já que demonstrados nos autos todos os requisitos legais para a sua percepção.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado rejeitou as alegações, por entender inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão